Tribunal: TJMT
Processo: 1034863-92.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034863-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.910.181-02 (APELADO), JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA - CPF: 937.637.861-04 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - CPF: 190.704.268-70 (ADVOGADO), MARA DAISY GIL DIAS - CPF: 824.942.401-82 (APELANTE), MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.910.181-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELADO), MARA DAISY GIL DIAS - CPF: 824.942.401-82 (APELADO), MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - CPF: 190.704.268-70 (ADVOGADO), JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA - CPF: 937.637.861-04 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO DOS AUTORES DESPROVIDOS E O DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DE OBJETO – PROCEDÊNCIA DE DEMANDA CONEXA ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL – APELO DA REQUERIDA – RAZÕES JÁ CONHECIDAS EM APELO ANTERIOR JÁ JULGADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA NA DEMANDA CONEXA –
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO
– APELO DOS AUTORES – ESCORREITA CONCLUSÃO PELA PERDA DE OBJETO – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL E DA ARREMATAÇÃO OBTIDA – PREJUDICIALIDADE DA CONCLUSÃO DO FEITO CONEXO NA
PRETENSÃO DE IMISSÃO DE POSSE
– ARGUMENTOS DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO, DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO SOBEJAMENTE APRECIADOS E REJEITADOS EM SEARA RECURSAL NA DEMANDA CONEXA –
REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DOS AUTORES-APELANTES
–
NECESSIDADE DE PRETENSÃO AUTÔNOMA
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO
DE IMISSÃO NA POSSE QUE
JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO NO JULGAMENTO DE APELO NO PROCESSO CONEXO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MANTIDOS, CONFORME ARBITRAMENTO DO JULGADO ANTERIOR DO PROCESSO CONEXO –
APELO DOS AUTORES DESPROVIDO
.

Não se conhece de apelo em que suscitados os mesmos argumentos ventilados em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado pelo Colegiado, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

O êxito obtido no pedido de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária acarretou o decaimento da consolidação da propriedade pela credora fiduciante, bem como subsequentes atos de leilão, arrematação do imóvel e aquisição da propriedade pelos autores da pretensão de imissão conexa, os quais, por consectário, deixaram de ser proprietários e de ter interesse na pretensão de imissão.

Argumentos de regularidade da excussão extrajudicial e da propriedade arrematada
já foram sobejamente
conhecidos e dirimidos quando do julgamento do apelo do processo conexo. Mantém-se a conclusão do julgado anterior, posto que
os argumentos dos apelantes nada diferem do que já foi decidido anteriormente na demanda conexa.

Embora plausível, face a todos os contornos e consequências dos processos conexos de nulidade e de imissão de posse, a reparação de danos em favor dos apelantes deverá ser objeto de pretensão autônoma, lastreada a responsabilidade na conclusão dos julgados, posto que, o referido Banco não integra a relação jurídica processual da demanda de imissão de posse, não havendo também pedido expresso na exordial neste sentido; além de que, no processo conexo de nulidade da expropriação os apelantes não apresentaram contestação/reconvenção pretendendo tal pleito.

Ônus sucumbenciais do processo
de imissão na posse
já foram objeto de análise e decisão no julgamento de apelo no processo conexo,
impondo-se manter a conclusão da sucumbência nos moldes acima já decididos, o que também prestigia a segurança jurídica.

Apelo da requerida não conhecido por ofensa à unirrecorribilidade. Desprovido o apelo dos autores. Mantidos honorários, conforme já arbitrados no julgamento anterior.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS 1009727-59.2020.8.11.0041

APELANTES: FILADELFO DOS REIS DIAS e MARA DAISY GIL DIAS, e JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA

APELADOS: JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA, FILADELFO DOS REIS DIAS e MARA DAISY GIL DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
FILADELFO DOS REIS DIAS
e
MARA DAISY GIL DIAS
(autores), e
JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA
(requerida)
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
Ação de Imissão na Posse

processo nº 1034863-92.2019.8.11.0041
, ajuizada pelos primeiros recorrentes (Filadelfo e Mara) em face da segunda apelante (Joseane),
que, suscitando, de ofício, preliminar de perda superveniente de objeto por falta de interesse de agir, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a requerida Joseane ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em relação a conexa ação “ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL c/c TUTELA DE URGÊNCIA RESTITUIÇÃO POSSE” número 1009727-59.2020.8.11.0041, ajuizada pela segunda recorrente
JOSEANE
em face do Banco Bradesco, e dos apelantes-recorridos
FILADELFO
e
MARIA DAISY
, julgou procedentes os pedidos aviados na inicial para
“confirmar a decisão de ID. 30258512, e declarar a nulidade da Consolidação de Propriedade efetivada ao arrepio da Lei 9.514/97, e todos os atos jurídicos subsequentes, em especial o leilão extrajudicial dessa propriedade, a arrematação do mesmo pelos litisconsortes passivos; os atos jurídicos precedentes à transmissão de domínio averbada na AV-11 da matrícula 26.025 do CRI do 6º Oficio de Cuiabá – MT, bem como o recolhimento do I.T.B.I, realizado pelo Banco Réu; e a transmissão de domínio propriamente dita revertendo a propriedade do imóvel supramencionado em favor da Autora”
, bem como condenou os “
Requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC”
(sic).

No apelo de Id. 153933190,
a
parte autora-apelante
, aduz, em síntese, em suas razões: 1) que há legitimidade e interesse processual deles; 2) que a constituição em mora foi regular, assim como o leilão e conseguinte arrematação por eles realizado; 3) que
“
plausível se faz a condenação do banco/credor em perdas e danos e não mais a restituição da coisa, de acordo com o que dispõe o artigo 30, parágrafo único da Lei 9.514/97 que foi alterada pela 13.465/17”
; 4) que se impõe
“a reforma quanto a condenação imposta ao ora apelante, referente a custas e honorários advocatícios, uma vez que deve ser aplicado o princípio da causalidade”
.

A par desses argumentos, pede seja conhecido e provido o apelo, reformando-se a sentença, nos moldes acima aduzidos.

Preparo recursal recolhido no Id. Num. 153933191.

Contrarrazões da apelada Joseane ofertada no Id. 153933199, deduzindo-se preliminares de não conhecimento por ofensa à dialeticidade recursal e inovação recursal. No mérito, foi aduzida a nulidade do processo de consolidação de propriedade do imóvel em litígio, postulando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, no apelo de Id. 153933200,
a
requerida-recorrente
, aduz em suas razões, e pede, em suma: 1) seja expandida a declaração de nulidade no sentido de, além de anular o procedimento extrajudicial e de transmissão de domínio, restabelecer o direito dela de purgar a mora; 2) seja o processo de imissão de posse julgado com resolução do mérito, aplicando aos autores da demanda o ônus da sucumbência; e 3) seja afastado o ônus da sucumbência da ação de imissão de posse, porque não teria dado causa à necessidade processual dos arrematantes de propositura da ação de imissão de posse.

Intimados, os recorridos Filadelfo dos Reis Dias e Mara Daisy Gil Dias apresentaram contrarrazões na peça de Id. 153933202, pelo desprovimento do apelo da requerida Joseane.

Determinada a comprovação da benesse da gratuidade de justiça (Id. 162311182), a recorrente Joseane manifestou na peça Id. 163595190 e apresentou documentos.

Na decisão Id. 164280677 foi atestada a dispensa de recolhimento do preparo recursal pela requerida Joseane, pois beneficiária da gratuidade no processo conexo.

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela dispensabilidade de sua intervenção no caso na manifestação Id. 165399152.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Procedo à sucessiva análise dos recursos de apelação interpostos por
JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA
(requerida), e
FILADELFO DOS REIS DIAS
e
MARA DAISY GIL DIAS
(autores),
respectivamente, nos Ids. 153933200 e 153933190.

Nesta toada, procedo primeiramente a análise do apelo da requerida
JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA
constante na peça Id. 153933200.

De início, consigno que o presente apelo (nº. 1034863-92.2019.8.11.0041), embora conexo ao feito nº. 1009727-59.2020.8.11.0041, me veio concluso em virtude de ter sido a relatora de outros recursos de agravo de instrumento tirados de decisões interlocutórias proferidas em seu bojo, sendo, portanto, preventa para a análise e julgamento desta apelação, conforme certidão de Id 155280696 que ora reproduzo abaixo:

Nesta senda, destaco que os dois processos conexos números 1009727-59.2020.8.11.0041 e 1034863-92.2019.8.11.0041 foram resolvidos em uma
única sentença
.

Com efeito, analisando as razões recursais apresentadas, observa-se que guardam
estrita identidade
com o apelo por ela interposto no processo conexo número 1009727-59.2020.8.11.0041, também de minha relatoria, o qual foi julgado por esta colenda Câmara julgadora em
03/05/2023
, nos moldes da seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL – APELO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – OFENSA À DIALECITIDADE REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL – PRECEDENTES – ACOLHIMENTO PARCIAL – MÉRITO – ARTS. 26, §§ 1º E 3º, E 27, § 2º-A DA LEI Nº 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – IRREGULARIDADES NAS TENTATIVAS REALIZADAS – IMPUGNAÇÃO MINUDENTE – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL E DA CONSEGUINTE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – APELO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA COMO CONSECTÁRIO DA NULIDADE – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO MESMO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MANTIDA CONCLUSÃO DE PERDA DE OBJETO DA DEMANDA CONEXA DE IMISSÃO DE POSSE – CORREÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

“(...) Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão”
(N.U 1002697-90.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato.

Pretensão inicial minudente em relatar uma sucessão de equívocos e irregularidades na notificação extrajudicial do leilão que não permitiu que a parte autora/apelada regularmente tomasse conhecimento da existência do procedimento extrajudicial, do prazo assinalado para purgação da mora, das hastas designadas, bem como da arrematação realizada, o que foi comprovado nos documentos coligidos na inicial e não impugnado especificamente na contestação e no apelo.

Deve ser reconhecida a invalidade da notificação extrajudicial da devedora fiduciária por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e pessoal ciência, conforme sustentado desde o início do processo.

Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade e atos ulteriores, se não observadas as diretrizes dos arts. 26 e 27 da Lei nº. 9.514/97. Desprovido apelo do requerido e mantida a sentença no tocante.

Apelo da autora. Rejeitada a preliminar. Mérito. Com a nulidade da consolidação em razão do vício da notificação, todo o procedimento deverá ser refeito, no que se inclui a repetição da intimação para purgação da mora e para fins de exercício do direito de preferência em caso de eventual condução do imóvel à hasta pública. Ratificando isso, prevalece o entendimento de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Deste modo, a purgação da mora é possível mesmo depois de consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, possibilitando a almejada reabertura do prazo para purgação da mora em favor da apelante (STJ - AgInt no AREsp: 1344987 SP 2018/0205154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

O êxito obtido pela apelante no pedido de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária acarretou o decaimento da consolidação da propriedade pela credora fiduciante, bem como nulidade dos subsequentes atos de leilão, arrematação do imóvel e aquisição da propriedade pelos autores da pretensão de imissão conexa, os quais, por consectário, deixaram de ser proprietários e de ter interesse na pretensão de imissão.

À luz do princípio da causalidade, quem deve responder por tais consectários é quem, com a procedência do pedido de nulidade da hasta e arrematação, deu causa imediata à perda de objeto da pretensão de imissão de posse, valendo no tocante a expressa disposição do art. 85, § 10 do CPC, segundo o qual “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
. Ainda que se analise, com maior profundidade e dimensão a causalidade, a despeito da nulidade da excussão extrajudicial, antes disso, a autora, ao se tornar inadimplente, deu sorte a toda celeuma criada, inclusive ao procedimento maculado.

Parcial provimento do apelo da autora. Negado provimento ao apelo da parte requerida Bradesco. Reforma parcial da sentença recorrida.”
(destaquei)

Os argumentos suscitados pela apelante Joseane na apelação deste feito já foram conhecidos e dirimidos quando do julgamento do apelo do processo conexo acima no seguinte sentido:

“(...) Procedo a análise do recurso da apelante Joseane.

Argui preliminarmente a nulidade da sentença recorrida porque nela não teria apreciado pedido inicial (item 5.7 da inicial, Id. 29843394, autos nº. 1009727-59.2020.8.11.0041), no sentido de que além de anular o procedimento de alienação extrajudicial e transmissão de domínio, delimitar o sentido e alcance do efeito ex tunc da nulidade absoluta, de modo a retomar a apelante ao direito de purgar a mora da época.

De fato, conquanto tal pleito não sido expressamente apreciado na instância singela, o efeito integrativo dos embargos declaratórios opostos para que tal pedido fosse apreciado torna possível sua análise e eventual acolhimento na seara do presente apelo, razão porque REJEITO a referida preliminar, destacando que tal pleito será analisado nesta seara recursal.

De outra feita, com a nulidade da consolidação em razão do vício da notificação da parte autora, conforme pleiteado por ela no pedido item II do seu apelo, todo o procedimento deverá ser refeito, no que se inclui a repetição da intimação para purgação da mora e para fins de exercício do direito de preferência em caso de eventual condução do imóvel à hasta pública.

Ademais, saliento que a purgação da mora é possível mesmo depois de consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, possibilitando a almejada reabertura do prazo para purgação da mora em favor da apelante, o que reforça o cabimento da reforma da sentença no tocante.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. A dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a notificação por edital. Precedentes. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1344987 SP 2018/0205154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, SUSCITADA DE OFÍCIO - RAZÕES DISSOCIADAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, II, DO CPC - ACOLHIDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997 - PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 70/1966 - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE ARBITRAMENTO EM QUANTIA EXORBITANTE – MANUTENÇÃO - COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS §§ 3º E 4º DO ARTIGO 20 DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1- Uma vez que o recurso não possui simetria com o conteúdo da sentença objurgada, é de rigor o reconhecimento da inadequação de suas razões, sendo patente a inobservância do inciso II, do art. 514, do CPC/73.(1010,II, CPC/2015). De outra senda, deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. 2- No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação, o que não ocorreu no presente caso, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, o credor não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, e o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, sendo assim, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. 3- A fixação de honorários advocatícios, efetivada com base no art. 20 § 4º do CPC/1973, não encontra como limites os percentuais de 10% e 20% de que fala o § 3º do mesmo dispositivo legal. Sendo assim, os honorários advocatícios, fixados pelo juiz a quo são suficientes a remunerar dignamente o trabalho e tempo despendidos pelo causídico que levou seu cliente a sagrar-se vencedor na demanda, pois, razoavelmente fixados em torno de 2,5% do valor da causa proporcionais às diretrizes do § 4º do artigo 20, do CPC.” (TJMT, N.U 0016193-77.2014.8.11.0015, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017) (destaquei)

A apelante Joseane também aduz que seria descabida a extinção sem mérito da “Ação de Imissão na Posse processo nº 1034863-92.2019.8.11.0041” em razão da perda superveniente do objeto, devendo, segundo defende, ser apreciado o mérito da demanda à luz o princípio da primazia do julgamento do mérito.

Contudo, neste aspecto, razão não lhe assiste.

De fato, analisando a sentença recorrida que entendeu pela perda de objeto da pretensão de imissão, infere-se escorreita a conclusão adotada, isso porque o êxito obtido pela apelante no pedido de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária acarretou o decaimento da consolidação da propriedade pela credora fiduciante, bem como subsequentes atos de leilão, arrematação do imóvel e aquisição da propriedade pelos autores da pretensão de imissão conexa, os quais, por consectário, deixaram de ser proprietários e de ter interesse na pretensão de imissão.

Portanto, constata-se escorreita conclusão jurídica adotada na sentença de perda de objeto da pretensão de imissão de posse.

Ademais, conquanto argumente que não poderia ter-lhe sido imposto o ônus sucumbencial da demanda conexa de imissão de posse, é fato que, à luz do princípio da causalidade, muito bem explanado na sentença recorrida, quem deve responder por tais consectários é a apelante Joseane, afinal, foi ela quem, com a procedência do pedido de nulidade da consolidação da propriedade pela credora fiduciante e, por conseguinte, da hasta, da arrematação e da aquisição da propriedade pelos arrematantes, deu causa à perda de objeto da pretensão de imissão de posse, valendo no tocante a expressa disposição do art. 85, § 10 do CPC, segundo o qual “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Outrossim, a despeito dos argumentos recursais, ainda que se analisasse, com maior profundidade e dimensão a causalidade, infere-se que, a despeito da nulidade da excussão extrajudicial, antes disso, a autora, ao se tornar inadimplente, deu sorte a toda celeuma criada, inclusive ao procedimento maculado.

Neste contexto, saliento inclusive que o togado a quo citou na sentença passagem da brilhante doutrina de Dinamarco, ensinamento que amolda-se perfeitamente ao caso. Veja-se a citação:

“(...)

Sobre o princípio da causalidade, esclarece Cândido Rangel Dinamarco:

"(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.

Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessidade dele para obter o bem a que tinha direito." (in ‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648)

Assim, improcede a insurgência recursal da apelante Joseane no sentido de ver revertida a extinção sem resolução de mérito da ação de imissão posse, mantendo-se também a sua condenação nos ônus da sucumbência da referida demanda, à luz do princípio da causalidade, com bem exposto na sentença recorrida.

Ante o exposto:

1)

ACOLHO EM PARTE a preliminar das contrarrazões da apelada Joseane e, por importarem manifesta supressão de instância e inovação recursal, DEIXO DE CONHECER da documentação colacionada juntamente com a peça de apelo nos Ids. 154628247 e 154628249;

2) NEGO PROVIMENTO do apelo interposto pelo Banco Bradesco; e

3) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora Joseane para o fim de lhe facultar nova oportunidade de purgar a mora do imóvel, bem como de exercer direito de preferência no leilão, quando e se for o caso, nos termos da Lei de regência.

Por conseguinte, no processo nº. 1009727-59.2020.8.11.0041, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porque já fixados no teto de fixação na instância singela (20% do valor da causa), e diante das especificidades da causa (art. 85, § 2º, CPC), bem como da razoabilidade e proporcionalidade, entendo escorreito e mantenho fixado.

De outro lado, no processo nº. 1034863-92.2019.8.11.0041 (imissão de posse), com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela requerida Joseane de 10 para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. (...)”

Neste contexto, é consabido que a interposição de dois recursos contra a mesma decisão viola, extreme de dúvidas, o princípio da unirrecorribilidade – eis que, ao manejar o segundo recurso contra a mesma decisão, verifica-se o implemento da
preclusão consumativa
.

Sobre o tema, colhe-se o magistério sempre preciso de Alexandre Freitas Câmara, desembargador do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (grifou-se):

“Por fim, tem-se a preclusão consumativa quando o sujeito do processo, por já ter praticado o ato, perde a possibilidade de praticá-lo novamente (ou de o complementar). Assim, por exemplo, oferecida a contestação, não pode o réu posteriormente (ainda que em tese ainda houvesse prazo para fazê-lo), contestar outra vez ou complementar sua contestação.
Do mesmo modo, não se admite que contra uma mesma decisão a mesma parte interponha dois recursos
(com a ressalva do cabimento simultâneo de recurso especial e recurso extraordinário, nos termos do art. 1.031), o que é manifestação de algo que no jargão forense é costumeira e impropriamente chamado de “princípio da unirrecorribilidade”,
mas que, na verdade, é apenas uma consequência da regra (e não princípio) da preclusão
.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 300)

(destaquei)

No mesmo sentido leciona o professor Fredie Didier Jr. que:

“A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder processual”
(
in
‘Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento’. Salvador: JusPodivm. 2008. v. I, p. 275)

Com espeque em tais premissas, entende o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa”
(AgInt no AREsp 784.774/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03-04-2018).

Com efeito, considerando que os argumentos da apelante Joseane são semelhantes aos já apresentados, apreciados e julgados na apelação anterior do processo conexo número 1009727-59.2020.8.11.0041, não cabe, portanto, reanálise, de novo recurso contra a mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE
–
PRECLUSÃO

CONSUMATIVA
– INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a interposição de dois recursos contra a mesma decisão e as mesmas partes, tem-se que este último não deve ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da
unirrecorribilidade

recursal
.
”
(TJMT, N.U 1001996-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIA DE CORPUS CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO NACIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Não se conhece do recurso especial manifestamente inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. 3. A jurisprudência desta Corte Superior já firmou o entendimento de que o dia de Corpus Christi não é feriado nacional, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.”
(TJMT – Agravo de Instrumento 1011061-28.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 17/07/2019, Data da Publicação 22/07/2019) (destaquei)

Ante o exposto, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso da apelante
JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA
constante na peça Id. 153933200, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Procedo a análise do apelo dos autores
FILADELFO DOS REIS DIAS e MARA DAISY GIL DIAS
(autores) apresentado na peça Id. 153933190.

Com efeito, de fato, os referidos-apelantes, quando do ajuizamento da pretensão de imissão de posse número 1034863-92.2019.8.11.0041, possuíam interesse na pretensão de imissão do imóvel por eles arrematado, o qual se encontrava na posse da requerida Joseane.

Contudo, no processo conexo número
1009727-59.2020.8.11.0041
(
“ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL c/c TUTELA DE URGÊNCIA RESTITUIÇÃO POSSE”
), por reconhecido vício de procedimento, houve declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade imobiliária do imóvel por eles arrematado, sendo também anulados, por consequência, a consolidação da propriedade em favor do Banco Bradesco, o leilão realizado e a arrematação por eles obtida, o que acarretou conseguinte perda de objeto da pretensão, haja vista a prejudicialidade da conclusão do feito conexo nesta
pretensão de imissão de posse número 1034863-92.2019.8.11.0041.

Nesta linha de intelecção, por consectário da nulidade reconhecida, a propriedade imobiliária ulterior ao malfadado procedimento de expropriação extrajudicial foi nulificada, retornando à titularidade dominial ao nome da requerida Joseane, conforme decidido em sentença e confirmado em seara de apelo já julgado no
processo conexo número 1009727-59.2020.8.11.0041 por esta Colenda Câmara julgadora em 06/05/2023, nos moldes da seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL – APELO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – OFENSA À DIALECITIDADE REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL – PRECEDENTES – ACOLHIMENTO PARCIAL – MÉRITO – ARTS. 26, §§ 1º E 3º, E 27, § 2º-A DA LEI Nº 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – IRREGULARIDADES NAS TENTATIVAS REALIZADAS – IMPUGNAÇÃO MINUDENTE – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL E DA CONSEGUINTE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – APELO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA COMO CONSECTÁRIO DA NULIDADE – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO MESMO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MANTIDA CONCLUSÃO DE PERDA DE OBJETO DA DEMANDA CONEXA DE IMISSÃO DE POSSE – CORREÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

“(...) Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão”
(N.U 1002697-90.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato.

Pretensão inicial minudente em relatar uma sucessão de equívocos e irregularidades na notificação extrajudicial do leilão que não permitiu que a parte autora/apelada regularmente tomasse conhecimento da existência do procedimento extrajudicial, do prazo assinalado para purgação da mora, das hastas designadas, bem como da arrematação realizada, o que foi comprovado nos documentos coligidos na inicial e não impugnado especificamente na contestação e no apelo.

Deve ser reconhecida a invalidade da notificação extrajudicial da devedora fiduciária por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e pessoal ciência, conforme sustentado desde o início do processo.

Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade e atos ulteriores, se não observadas as diretrizes dos arts. 26 e 27 da Lei nº. 9.514/97. Desprovido apelo do requerido e mantida a sentença no tocante.

Apelo da autora. Rejeitada a preliminar. Mérito. Com a nulidade da consolidação em razão do vício da notificação, todo o procedimento deverá ser refeito, no que se inclui a repetição da intimação para purgação da mora e para fins de exercício do direito de preferência em caso de eventual condução do imóvel à hasta pública. Ratificando isso, prevalece o entendimento de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Deste modo, a purgação da mora é possível mesmo depois de consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, possibilitando a almejada reabertura do prazo para purgação da mora em favor da apelante (STJ - AgInt no AREsp: 1344987 SP 2018/0205154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

O êxito obtido pela apelante no pedido de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária acarretou o decaimento da consolidação da propriedade pela credora fiduciante, bem como nulidade dos subsequentes atos de leilão, arrematação do imóvel e aquisição da propriedade pelos autores da pretensão de imissão conexa, os quais, por consectário, deixaram de ser proprietários e de ter interesse na pretensão de imissão.

À luz do princípio da causalidade, quem deve responder por tais consectários é quem, com a procedência do pedido de nulidade da hasta e arrematação, deu causa imediata à perda de objeto da pretensão de imissão de posse, valendo no tocante a expressa disposição do art. 85, § 10 do CPC, segundo o qual “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
. Ainda que se analise, com maior profundidade e dimensão a causalidade, a despeito da nulidade da excussão extrajudicial, antes disso, a autora, ao se tornar inadimplente, deu sorte a toda celeuma criada, inclusive ao procedimento maculado.

Parcial provimento do apelo da autora. Negado provimento ao apelo da parte requerida Bradesco. Reforma parcial da sentença recorrida.

(...)

VOTO.

(...)

A apelante Joseane também aduz que seria descabida a extinção sem mérito da “
Ação de Imissão na Posse
processo nº 1034863-92.2019.8.11.0041”
em razão da perda superveniente do objeto, devendo, segundo defende, ser apreciado o mérito da demanda à luz o princípio da primazia do julgamento do mérito.

Contudo, neste aspecto, razão não lhe assiste.

De fato, analisando a sentença recorrida que entendeu pela perda de objeto da pretensão de imissão, infere-se escorreita a conclusão adotada, isso porque o
êxito obtido pela apelante no pedido de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária acarretou o decaimento da consolidação da propriedade pela credora fiduciante, bem como subsequentes atos de leilão, arrematação do imóvel e aquisição da propriedade pelos autores da pretensão de imissão conexa, os quais, por consectário, deixaram de ser proprietários e de ter interesse na pretensão de imissão
.

Portanto,
constata-se escorreita conclusão jurídica adotada na sentença de perda de objeto da pretensão de imissão de posse
.
”
(destaquei)

Saliento, outrossim, que os argumentos de regularidade da propriedade arrematada pelos requeridos
FILADELFO e

MARIA DAISY

já foram sobejamente
conhecidos e dirimidos quando do julgamento do apelo do processo conexo acima no seguinte sentido:

“(...)
Avanço ao exame do mérito do apelo da parte Bradesco.

Constata-se que o recurso tem por finalidade reformar sentença que, consubstanciada no fato de que “
a coproprietária do bem, Sra. Joseane Alessandra da Silva Oliveira Silva, não foi intimada sobre a penhora e avaliação do imóvel nem cientificada da alienação judicial”
,
julgou procedentes os pedidos aviados na inicial
“para confirmar a decisão de ID. 30258512, e declarar a nulidade da Consolidação de Propriedade efetivada ao arrepio da Lei 9.514/97, e todos os atos jurídicos subsequentes, em especial o leilão extrajudicial dessa propriedade, a arrematação do mesmo pelos litisconsortes passivos; os atos jurídicos precedentes à transmissão de domínio averbada na AV-11 da matrícula 26.025 do CRI do 6º Oficio de Cuiabá – MT, bem como o recolhimento do I.T.B.I, realizado pelo Banco Réu; e a transmissão de domínio propriamente dita revertendo a propriedade do imóvel supramencionado em favor da Autora”
, bem como condenou os “
Requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC”.

A sentença recorrida também resolveu processo conexo nos seguintes moldes:

“
Com relação à Ação de Imissão na Posse processo nº 1034863-92.2019.8.11.0041, de ofício, suscito preliminar de perda superveniente de objeto, com consequente falta de interesse de agir para JULGAR O FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Nas razões recursais o apelante Bradesco, argumenta que a
“demandante, à evidência, estava ciente das datas dos leilões, antes das respectivas realizações, tanto assim que propôs esta ação alegando ciência das datas da realização da hasta publica, esclarecendo na petição inicial que a propositura da presente ação tinha por finalidade a sustação do leilão”
; que os procedimentos previstos na Lei nº. 9.514/97 foram observados, sendo que,
“quanto à notificação para purgação da mora, foram reunidos os documentos comprovando a qual ocorreu após várias tentativas de intimação pessoal dos devedores, conforme certidão negativa munida de fé-pública, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente”,
de modo que a
“alegação dos Apelados de que não foram devidamente constituídos em mora NÃO DEVE PROSPERAR, eis que o Banco procedeu em total consonância com os ditames legais”
e
“transcorrido o prazo para purgar a mora foi consolidada a propriedade do bem em nome do credor fiduciário, podendo este promover a realização de leilão público no prazo de 30 dias, conforme dispõe o § 7° do artigo 26 e o artigo 27 caput da Lei 9514/1997”
; que a dívida da recorrente é fato incontroverso; que a obrigatoriedade do contrato deve ser assegurada, em especial no que atine à garantia dada do imóvel em alienação fiduciária; perda superveniente do interesse de agir após a consolidação da propriedade, porque com
“a consolidação da posse e propriedade do imóvel ao banco credor e averbada esta em sua matrícula, restam demonstradas a ciência dos devedores referente à possibilidade de expropriação do bem e de seu procedimento”
; que está desacertada a condenação dos réus em honorários, a qual deve ser reduzida.

Em lado oposto, a apelada Joseane aduz a
inocorrência de sua prévia ciência acerca do leilão extrajudicial, sendo que
“as razões recursais do Banco Apelante destoam completamente das questões fáticas e jurídicas analisadas e julgadas pela sentença recorrida”
; que
“ao contrário, suas alegações e respectivas provas que as corroboram atestam que a Apelada só tomou ciência de todo trâmite extrajudicial e atos constritivos quando da sua intimação em Agravo de Instrumento interposto pelos demais Apelados (Filadelfo e esposa) contra decisão que lhe negou imissão de posse, portanto, em momento em que tanto a consolidação de posse, quanto o leilão e arrematação já haviam ocorrido”
; o
“pedido declinado pela Apelada não foi de sustação do leilão, mas sim de tutela de urgência de reintegração de posse e, no mérito, de anulação do processo executivo extrajudicial”
; que a sentença da anulatória está escorreita e não merece reparos; inocorrência da perda superveniente de interesse de agir após a consolidação da propriedade, porque
“a causa não se trata de ação proposta antes da consolidação da propriedade, mas posterior e repressiva à ela”
; correção da distribuição do ônus da sucumbência e razoabilidade dos honorários fixados.

Acerca da controvérsia instalada, cediço que a execução extrajudicial de bens imóveis dados em garantia fiduciária está regulada pela Lei nº. 9.514/97.

Neste contexto, os arts. 26 e 27 da referida norma dispõem quanto ao procedimento para que o credor fiduciário possa levar o bem imóvel à venda extrajudicial.

No caso em análise,
não se verifica regularidade em relação à notificação extrajudicial, prévia e pessoal da devedora fiduciante para purgar a mora do débito e acerca dos leilões extrajudiciais designados para a alienação do imóvel
.

A respeito, a omissão da instituição financeira quanto à intimação da apelada Joseane revela clara dissonância com o comando previsto no artigo 26, §§ 1º, 3º e 4º, e art. 27, § 2º-A, da Lei nº. 9.514/1997, que determina a notificação pessoal do devedor fiduciante para, querendo, purgar a mora, bem como acerca da realização do ato expropriatório, senão vejamos:

“Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer
, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

(...)

§ 3º
A intimação far-se-á PESSOALMENTE ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído
, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento
.

§ 3°-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 3°-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3°-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 4° Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

(...)

Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel
.

§ 1° Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2° No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2°-A.
Para os fins do disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)”
(destaquei)

A propósito, sobre a aplicabilidade de normas incluídas pela Lei nº. 13.465 à situação dos autos, salienta-se que a redação do citado dispositivo foi incluída em
12 de julho de 2017
(data da publicação e vigência da Lei nº. 13.465), portanto,
em data anterior procedimento de excussão extrajudicial da garantida,
realizado em 2018
, e mesmo do leilão realizado em 10 de dezembro de 2018
(Id. Num. 154628162 - Pág. 2).

Com efeito, a despeito das razões apresentadas pela parte apelante, no caso concreto, não há prova de que a devedora fiduciária (autora/apelada) foi regularmente notificada extrajudicialmente para purgar a mora, bem como das datas dos leilões, conforme determinam as disposições acima destacadas dos arts. 26 e 27 da Lei nº. 9.514/97, situação que ampara o pedido de nulidade do ato expropriatório e justifica a manutenção da sentença, no ponto.

Neste sentido, infere-se que a inicial é minudente em relatar uma sucessão de equívocos e irregularidades na notificação extrajudicial para purgação da mora (Id. Num. 154625893 - Pág. 3/11) que não permitiu que a parte autora/apelada Joseane regularmente tomasse conhecimento da existência do procedimento extrajudicial, do prazo assinalado para purgação da mora, das hastas designadas, bem como da arrematação realizada, o que foi comprovado na inicial nos documentos coligidos nos sucessivos Ids. 154628157, 154628158, 154628159, 154628160, 154628161 e 154628162.

De outra feita, assevero que as irregularidades minudenciadas e comprovadas na inicial não foram especificamente impugnadas na contestação apresentada em primeira instância e nas razões do apelo em seara recursal, ambas peças defensivas bastante genéricas ao sustentarem a regularidade da notificação.

Assim, embora a parte apelante Bradesco sustente a regularidade do procedimento extrajudicial de expropriação imobiliária, conforme delineado e comprovado nos documentos atrelados na inicial e fundamentado na sentença recorrida, infere-se inválida a notificação extrajudicial da devedora fiduciária autora por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e pessoal ciência conforme sustentado desde o início do processo.

Nesse sentido, em casos similares, esta Corte de Justiça já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – LEGISLAÇÃO REGENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor
.”
(TJMT, N.U 1019073-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor
.”
(TJMT, 00016583320178110050, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS. Data de Julgamento: 09/06/2021. Data de Publicação: 18/06/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – NÃO OCORRÊNCIA – IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante, para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato. Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade, se não observadas as diretrizes do art. 26 da Lei n. 9.514/97. Recurso desprovido
”
(TJMT, 00144594220168110041 MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 13/10/2021. Publicação: 17/10/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É
inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor
.”
(TJMT, RAC n. 1001938-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE”.
Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997. Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66. Recurso provido em parte.
”

(TJMT, RAC n. 1043770-90.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA
– PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997. Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira,
os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66
. Recurso provido em parte.” (TJ-MT 10437709020188110041 MT, RELATOR: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DATA DE JULGAMENTO: 10/11/2021, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 13/11/2021).”
(TJMT, N.U 1027634-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA
– PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE. Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997. Lado outro,
embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66. Recurso provido em parte
.”
(N.U 1043770-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 13/11/2021) (destaquei)

“
AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E MANUTENÇÃO DA PARTE NA POSSE DO BEM ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora,
mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da demanda, com a consequente manutenção da parte na posse do bem até o julgamento do mérito da ação principal
.
”
(TJMT, N.U 1023066-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credo
r.” (00016583320178110050, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS. Data de Julgamento: 09/06/2021. Data de Publicação: 18/06/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - CONSTITUIÇÃO EM MORA - CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES QUANTO ÀS DATAS DOS LEILÕES - NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL - INDEVIDO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS MANTIDO - VALOR FIXADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Como é cediço, a execução extrajudicial de bens imóveis dados em garantia fiduciária está regulada pela Lei nº. 9.514/97. Neste contexto, os arts. 26 e 27 da referida norma dispõem quanto ao procedimento para que o credor fiduciário possa levar o bem imóvel à venda extrajudicial.
2-
No caso concreto, apesar dos devedores fiduciários terem sido constituídos em mora,
não há prova de que foram intimados das datas dos leilões, conforme determina o § 2.º-A, do artigo 27, da referida Lei, situação que ampara o pedido de nulidade do ato expropriatório e justifica a manutenção da sentença.
3- Tendo em vista que o pedido foi julgado procedente e o Banco Recorrente foi vencido na demanda, não se justifica à inversão do ônus sucumbencial, já que deve ser suportado integralmente pela instituição financeira. 4- Levando em consideração que a verba honorária foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o percentual fixado pelo Juiz singular.”
(TJ-MT - AC: 10013870320188110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte é de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Nesse contexto
, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial
.
2.
A dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a notificação por edital. Precedentes.
3. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1344987 SP 2018/0205154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018) (destaquei)

Neste sentido, corretamente fundamentou o magistrado de primeiro grau na sentença recorrida:

“No caso em apreço, depreende-se que o imóvel em questão, foi arrematado em leilão extrajudicial do imóvel dado em alienação fiduciária, no dia 10/12/2018 (ID. 29843541).

Depreende-se, ainda, que a coproprietária do bem, Sra. Joseane Alessandra da Silva Oliveira Silva, não foi intimada sobre a penhora e avaliação do imóvel nem cientificada da alienação judicial.

Ademais, como se sabe, em se tratando de penhora de bem indivisível é reservado ao coproprietário o direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, verbis:

Art. 843. - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º - É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

Outrossim, conforme entendimento consolidado no c. STJ, "tratando-se de arrematação de imóvel em regime de condomínio, que se encontra em estado de indivisão, deve-se intimar o co-proprietário para que se manifeste a respeito do eventual exercício de seu direito de preferência”. (REsp 899.092/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 22/03/2007, p. 320).

Quanto à realização do leilão, faz-se necessária a intimação pessoal dos devedores, pois, aplicam-se às operações de financiamento imobiliário as disposições do Decreto-Lei 70/66, o qual prevê:

"Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito (...)".

"Art. 36. (...) Parágrafo único. Considera-se não escrita a cláusula contratual que sob qualquer pretexto preveja condições que subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões de imóvel hipotecado, ou que autorizem sua promoção e realização sem publicidade pelo menos igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em sua atividade corrente".

Dessa forma, verifica-se a relevância da intimação dos devedores quanto à data do leilão, porque as consequências advindas do procedimento extrajudicial são extremamente gravosas e estando ciente do dia da hasta poderá, se puder e quiser, solver as parcelas em atraso até a assinatura do auto de arrematação.

(...)

Frise-se que a boa-fé do arrematante, litisconsorte passivo desta demanda, não desfaz a nulidade do leilão e da arrematação.

Nesse contexto, a ausência de intimação da coproprietária sobre a alienação do bem, constitui vício insanável, a ensejar a invalidação da arrematação; e, portanto, afigura-se irrelevante a boa-fé da arrematante, razão pela qual declaração da nulidade da arrematação é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL - DECADÊNCIA - ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICÁVEL - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA COPROPRIETÁRIA - AUSÊNCIA - VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE DA ARREMATAÇÃO - RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de nulidade da arrematação por ausência de intimação da coproprietária acerca da alienação judicial do bem imóvel, em afronta ao art. 889, II do CPC, não há se falar em decadência do direito, porquanto os negócios nulos não são suscetíveis de confirmação e nem se convalescem pelo decurso do tempo, a teor do art. 169 do Código Civil: A ausência de intimação da coproprietária sobre a alienação do bem, determinada nos autos da execução fiscal constitui vício insanável, a ensejar a invalidação da arrematação; e, portanto, afigura-se irrelevante a boa fé da arrematante, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença recorrida que declarou a nulidade da arrematação. (TJ-MG - AC: 10000211073960001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, em razão da ausência de intimação da coproprietária, tendo como consequência a restituição do imóvel à Autora.”

Destaco também que, diversamente do que sustenta a parte apelante Bradesco, ressai dos autos que a parte autora não estava ciente do procedimento de excussão extrajudicial e da realização das hastas, tendo, conforme declinado na inicial, somente tomado conhecimento do leilão e arrematação
“por força da intimação desta Autora nos autos da Ação Agravo Regimental 1016428-96.2019.8.11.0000, realizada em 07/02/2020 (DOC. 06 – Mandado de Intimação Agravo Regimental 1016428- 96.2019.8.11.0000), bem como da intimação nos autos da Ação de Imissão de Posse nº. 1034863-92.2019.8.11.0041, proposta pelos Litisconsortes passivos (DOC. 07 – Mandado de Intimação Ação de Imissão de Posse nº. 1034863-92.2019.8.11.0041), a Autora foi surpreendida com a notícia de que o aludido imóvel, objeto de sua residência e vida privada, foi leiloado a terceiros, ora litisconsortes”
(Id. Num. 154625893 - Pág. 3)
.

Assim, em face do apelo do Banco Bradesco, impõe-se manter a sentença recorrida.

(...)”
(destaquei)

Portanto, considerando que os argumentos dos apelantes Filadelfo e Mara nada diferem do que já foi decidido anteriormente na demanda conexa, impõe-se reconhecer a improcedência do apelo, mantendo incólume a sentença recorrida no que atine à conclusão pela nulidade da expropriação extrajudicial e, por conseguinte, da arrematação por eles realizada.

Quanto à condenação do Banco Bradesco em perdas e danos pela reconhecida nulidade da expropriação imobiliária extrajudicial, embora realmente seja plausível, não há como lhe imputar tal responsabilidade ao Bradesco na demanda de imissão de posse, pois, consoante se depreende da inicial e de toda evolução processual, o referido Banco não integra a relação jurídica processual, não havendo também pedido expresso na exordial neste sentido.

Parecida exegese vale no processo conexo número 1009727-59.2020.8.11.0041, porquanto os apelantes Filadelfo e Mara não apresentaram nele contestação/reconvenção pretendendo tal pleito.

Portanto, embora realmente seja plausível, face a todos os contornos e consequências dos processos 1009727-59.2020.8.11.0041 e 1034863-92.2019.8.11.0041,
a reparação de danos em favor dos apelantes Filadelfo e Mara deverá se ser objeto de pretensão autônoma, lastreada a responsabilidade na conclusão dos julgados
.

De mais a mais, os ônus sucumbenciais do processo da
Ação de Imissão na Posse
processo nº 1034863-92.2019.8.11.0041 também já foram objeto de análise e decisão no julgamento de apelos no processo conexo no seguinte sentido:

“(...)

Ademais, conquanto argumente que não poderia ter-lhe sido imposto o ônus sucumbencial da demanda conexa de imissão de posse, é fato que, à luz do princípio da causalidade, muito bem explanado na sentença recorrida, quem deve responder por tais consectários é a apelante Joseane, afinal, foi ela quem, com a procedência do pedido de nulidade da consolidação da propriedade pela credora fiduciante e, por conseguinte, da hasta, da arrematação e da aquisição da propriedade pelos arrematantes, deu causa à perda de objeto da pretensão de imissão de posse, valendo no tocante a expressa disposição do art. 85, § 10 do CPC, segundo o qual “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Outrossim,
a despeito dos argumentos recursais, ainda que se analisasse, com maior profundidade e dimensão a causalidade, infere-se que, a despeito da nulidade da excussão extrajudicial, antes disso, a autora, ao se tornar inadimplente, deu sorte a toda celeuma criada, inclusive ao procedimento maculado.

Neste contexto, saliento inclusive que o togado a quo citou na sentença passagem da brilhante doutrina de Dinamarco, ensinamento que amolda-se perfeitamente ao caso. Veja-se a citação:

“(...)

Sobre o princípio da causalidade, esclarece Cândido Rangel Dinamarco:

"(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.

Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessidade dele para obter o bem a que tinha direito." (in ‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648)

Assim, improcede a insurgência recursal da apelante Joseane no sentido de ver revertida a extinção sem resolução de mérito da ação de imissão posse,
mantendo-se também a sua condenação nos ônus da sucumbência da referida demanda, à luz do princípio da causalidade, com bem exposto na sentença recorrida
.

(...)”
(destaquei)

Assim, a despeito dos argumentos recursais apelantes Filadelfo e Mara, que, aliás, no tocante, não lhes prejudica, impõe-se manter a conclusão da sucumbência nos moldes acima já decididos, o que também prestigia a segurança jurídica.

Ante o exposto:

1)

NÃO CONHEÇO
do recurso da apelante
JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA
constante na peça Id. 153933200, ante a sua manifesta inadmissibilidade
;

2)
NEGO PROVIMENTO
ao apelo dos apelantes Filadelfo e Mara.

Mantenho os honorários já arbitrados no julgamento anterior nos seguintes moldes:

“
Por conseguinte, no processo nº. 1009727-59.2020.8.11.0041, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porque já fixados no teto de fixação na instância singela (20% do valor da causa), e diante das especificidades da causa (art. 85, § 2º, CPC), bem como da razoabilidade e proporcionalidade, entendo escorreito e mantenho fixado.

De outro lado, no processo nº. 1034863-92.2019.8.11.0041 (imissão de posse), com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela requerida Joseane de 10 para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023